Tribunal: TJMT
Processo: 0000008-79.2014.8.11.0009
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000008-79.2014.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS FRANCO DE SOUSA - CPF: 025.842.558-04 (EMBARGANTE), ALDIVINO ANTONIO DE SOUZA NETO - CPF: 762.696.121-87 (ADVOGADO), DANIEL RODRIGUES BENITES - CPF: 066.154.221-15 (ADVOGADO), VLADIMIR ROSSI LOURENCO - CPF: 271.995.841-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA POR NÃO VACINAÇÃO DE REBANHO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução fiscal proposta contra o Estado de Mato Grosso, relativos à não vacinação de rebanho contra febre aftosa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à (i) análise da nulidade da CDA por tipificação equivocada e falta de fundamentação no processo administrativo, e (ii) apreciação das provas apresentadas pela defesa, especialmente sobre a falsidade da nota fiscal e a revacinação do rebanho.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão embargado enfrentou as questões de forma clara, confirmando a regularidade do processo administrativo e da CDA, que contém todos os elementos exigidos pelo art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980.

4.

O acórdão também apreciou a alegação de falsidade da nota fiscal e afirmou que, comprovada sua falsidade, o reconhecimento da não vacinação do rebanho foi correto.

5.

Os embargos de declaração foram utilizados para rediscutir o mérito da decisão, o que não é admitido pela via escolhida, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

IV.
Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
Não há nulidade na CDA ou no processo administrativo que aplica multa por não vacinação de rebanho quando constatada a regularidade formal do procedimento, com oportunização de defesa e fundamentação adequada, sendo vedado ao Judiciário reexaminar o mérito do ato administrativo na ausência de ilegalidade manifesta."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, § 11; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718 MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 14/03/2022
.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
José Carlos Franco de Souza
em face do acórdão desta
Segunda Câmara de Direito Público e Coletiv
o (Id 209784677), que
negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargante, mantendo a sentença de improcedência proferida nos embargos à execução fiscal proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

O embargante aponta
omissão
e
contradição
no acórdão, ao fundamento de que não teria examinado adequadamente os pontos relativos à nulidade da CDA por tipificação equivocada e por falta de fundamentação no processo administrativo.

Defende que o acórdão foi contraditório ao validar a regularidade do processo administrativo sem enfrentar as provas trazidas pela defesa, especialmente sobre a falsidade da nota fiscal apresentada e a revacinação do rebanho. Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios, com efeitos infringentes.

Contrarrazões no Id. 213213657.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado foi assim ementado:

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— CRÉDITO DECORRENTE DE MULTA ADMINISTRATIVA — NÃO VACINAÇÃO DE REBANHO CONTRA FEBRE AFTOSA — REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Ausente ilegalidade ou violação ao devido processo legal no curso do processo administrativo, que culminou na aplicação de multa pela não vacinação de rebanho contra febre aftosa, ao Judiciário não compete reexaminar as provas para adentrar o mérito do ato administrativo, tampouco determinar a anulação de certidão de dívida ativa amparada nesse ato.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise das teses relativas à
nulidade da CDA
por tipificação equivocada e falta de fundamentação da decisão administrativa.

No entanto, verifica-se que o julgado enfrentou diretamente essas questões, ao afirmar que o processo administrativo foi conduzido de forma regular, com a devida assistência jurídica ao embargante, e que a decisão administrativa apreciou
todas as provas e argumentos apresentados pela defesa
.

Além disso, há o registro de que a utilização de
nota fiscal falsa
para comprovação da vacinação justificou o reconhecimento da
não vacinação
do rebanho.

Verifica-se, ainda, que o acórdão explicitamente mencionou que o
processo administrativo está suficientemente fundamentado
, com a descrição precisa da conduta atribuída ao embargante e dos dispositivos legais infringidos.

Eis o excerto do acórdão nesse ponto:

“(...)
Nesse contexto, não resta dúvida de que o processo administrativo é regular
, sobretudo a considerar que o apelante foi assistido por advogado por ele contratado, bem como exercitou todos os atos inerentes à defesa e
, no mérito, a autoridade administrativa apreciou os fatos, todas as provas e os argumentos apresentados pela defesa,
no entanto, compreendeu que a comprovação da vacinação por meio de nota fiscal falsa acarreta o reconhecimento da não vacinação do rebanho
.

Dessa forma, verifica-se que o Processo Administrativo está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída ao apelante e dos dispositivos legais infringidos, bem como, constatada que a sanção aplicada é a adequada para a conduta verificada pela autoridade administrativa.

Logo,
não compete ao Judiciário reexaminar as provas para adentrar o mérito do ato administrativo, tampouco determinar a anulação de certidão de dívida ativa amparada nesse ato, mormente quando não evidenciada a existência de ilegalidade
.

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – ação declaratória de nulidade de processo administrativo disciplinar c/c reintegração de cargo –
PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR –
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO
–
REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO
–
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – NÃO CABIMENTO – POSSIBILIDADE DE EXAME QUE SE RESTRINGE À REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– APELO DESPROVIDO –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. [...] (TJMT, agravo interno no 1002102-13.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, relator Desembargador Gilberto Lopes Bussiki, julgado em 26 de setembro de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 3 de outubro de 2023). [sem negrito no original].

Por outro lado, a certidão de dívida ativa contém os requisitos para sua regularidade formal
, já que indica:
i
) o nome do devedor, a origem, a natureza e o fundamento legal da dívida;
ii
) o número do processo administrativo;
iii
) a data e o número da inscrição, no registro de dívida ativa;
iv
) o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei;
v
) e a atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo, nos termos exigidos no artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Assim, não há qualquer irregularidade na certidão de dívida ativa capaz de macular sua presunção de certeza, veracidade e legitimidade.
(...)” – sic e sem destaque no original

Não se verifica, portanto, omissão quanto à análise da nulidade da CDA ou da fundamentação do ato administrativo, tendo o Tribunal abordado tais questões de maneira clara e conclusiva.

Aliado a isso, consta do julgado que a CDA contém o nome do devedor, a origem e a natureza da dívida, o fundamento legal, o número do processo administrativo, a data e o valor da inscrição em dívida ativa, além dos critérios para cálculo de juros e correção monetária.

Nesse sentido, não há qualquer irregularidade que comprometa a
presunção de certeza e legitimidade
da certidão, o que inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração sob esse fundamento

Por fim, O embargante aponta contradição no acórdão ao considerar o processo administrativo regular, afirmando que a decisão não teria enfrentado adequadamente as provas apresentadas, sobretudo quanto à falsidade da nota fiscal e à revacinação.

No entanto, o acórdão foi claro ao afirmar que,
uma vez comprovada a falsidade da nota fiscal,
o reconhecimento da não vacinação foi correto
e conforme com as normas aplicáveis
.

Extrai-se, ainda, o destaque de que
não compete ao Judiciário reexaminar as provas
ou adentrar no mérito do ato administrativo, desde que o processo esteja devidamente fundamentado e não haja evidências de ilegalidade, o que foi constatado no caso em questão.

Portanto, denota-se que o embargante pretende rediscutir o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é admitido pela via escolhida. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida.
Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) - destaquei

Deve ser consignado, ainda, que não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024